Tribunal: TJSP
Processo: 1500370-47.2019.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500370-47.2019.8.26.0580, da Comarca de Assis, em que são apelantes VALDENIR
NUNES FERREIRA e RAFAEL MAIKON FERREIRA DE JESUS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500370-47.2019.8.26.0580 -Voto no 43.138
2
VOTO RELATOR No 43.138
RECURSO DE APELAÇAO No. 1500370-47.2019.8.26.0580
APELANTES: VALDENIR NUNES FERREIRA e
RAFAEL MAIKON FERREIRA DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ASSIS 1a VARA CRIMINAL
VALDENIR
NUNES
FERREIRA
e
RAFAEL MAIKON FERREIRA DE JESUS APELAM da r. sentença de
fls.297/309, da lavra do MM. Juiz de Direito, Doutor Adugar Quirino do
Nascimento Souza Junior, que os condenou como incursos nos artigos 33, caput,
da Lei no 11.343/06, às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além
do pagamento da pena de multa de 777 dias-multa, no valor mínimo estabelecido
na Lei especial (Valdenir) e às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão, além
do pagamento da pena de multa de 666 dias-multa, no valor mínimo estabelecido
na Lei especial (Rafael).
Inconformados, apelam os réus, onde Rafeal visa sua
absolvição, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, afirma a
incidência de erro de tipo e, em caso de manutenção da condenação, pugna pela
pena no mínimo, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.
33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pela fixação do regime aberto para cumprimento da
pena, com a substituição dessa por penas restritivas de direito, e pela restituição
dos bens apreendidos. O apelante Valdenir pugna pela semi-impubilidade em
razão de dependência química, entendendo fazer jus à respectiva redução de
pena. Também requer a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06, a fixação do regime aberto e a imposição só de penas restritivas de
direito (fls. 356/377 e 378/399).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500370-47.2019.8.26.0580 -Voto no 43.138
3
Regularmente
processados
os
recursos,
nas
contrarrazões às fls. 407/411, o Ministério Público requer seja negado provimento
aos apelos.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
428/435, opinou pelo desprovimento dos recursos.
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, em 13 de dezembro de 2019,
por volta de 16h30min, agindo em concurso, prestando-se mútuo auxílio, em
comunhão de esforços, vinculados por desígnio único, VALDENIR NUNES
FERREIRA, qualificado a fls. 8, e RAFAEL MAIKON FERREIRA DE JESUS, de
apelido “Perninha”, qualificado a fls. 9, transportavam por vias públicas desta
cidade e comarca, possivelmente vindo da cidade de Tupã, para entrega ao
consumo de terceiros, sem terem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar, 3 (três) porções embaladas na forma de “tijolos”, pesando,
no total, 2,825 kg (dois quilos e oitocentos e vinte e cinco gramas) de Cannabis
sativa, L, a maconha, que tem o THC “Tetraidrocanabinol” como componente
ativo, substância que causa dependência e consta da Lista de Substâncias
Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à
Portaria SVS/MS no 344/98 e suas atualizações.
A
materialidade
delitiva
afeiçoa-se
inconteste,
demonstrando-a através do boletim de ocorrências (fls. 10/13), auto de exibição e
apreensão (fls. 04/05), laudos periciais (24/26 e 74/76), bem como, pela prova
oral colhida.
De igual forma, a autoria restou inequívoca.
Na fase administrativa o apelante Valdenir informou
que havia sido preso em razão de pensão alimentícia e que teria conhecido, na
cadeia, um rapaz cujo nome não quis declinar, que teria pedido para que assim
que fosse colocado em liberdade, fosse pegar uma droga na Cidade de Tupã
para levar para a Cidade de Assis e que entregasse em um determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500370-47.2019.8.26.0580 -Voto no 43.138
4
endereço e que para tanto receberia a importância de R$ 500,00 (quinhentos
reais) pelo transporte da droga. Acrescentou que quando dos fatos, teria sido
abordado por policiais militares e acabaram por encontrar a droga, afirmando que
a droga não estava com o corréu Rafael e que apenas teria tentado correr dos
policiais. Afirmou ainda que o veículo pertence a um amigo chamado Alexandre
da Cidade de Lutécia/SP, e que Rafael somente tomou conhecimento da
existência da droga quando da abordagem e que é usuário de “crack”. Em Juízo,
ratificou as declarações prestadas em solo policial, acrescentando que Rafael o
acompanhou na viagem, contudo apenas tinha conhecimento de que iriam buscar
uma peça na Cidade de Tupã/SP. Informou ainda que na Cidade de Tupã/SP
teria parado o carro num posto de combustível, onde desceu do automóvel e
colocou o pacote no banco de trás, seguindo viagem para Assis, onde iria realizar
a entrega à “Wellington”, vulgo “Alemão”, na rua Interlagos. Afirmou ainda que o
corréu Rafael havia pedido para que passassem no banco para realizar o
depósito da pensão alimentícia dos filhos dele, sendo que o dinheiro encontrado
em sua posse era fruto do 13° salário que ele havia recebido, cujo comprovante
do dinheiro estava na posse dele. Acrescentou que tentou fugir no momento da
abordagem, mas que teria desistido. Informou ainda que é portador do vírus HIV
e faz uso de medicamentos, e que no dia dos fatos teria usado drogas, pois é
usuário.
O apelante Rafael, em solo policial, informou que
estava em sua casa quando o corréu Valdenir, o teria chamado para ir à Cidade
de Tupã/SP e que quando saíram de Tupã/SP o corréu disse que precisava ir
para a Cidade de Assis/SP, para fazer um negócio e que ao chegarem em
Assis/SP teriam sido abordados por policiais militares, momento que tomou
conhecimento de que o negócio, em questão, era maconha. Afirmou que a droga
não estava em seu colo e que estava no chão do veículo, ao lado do motorista e
que o dinheiro encontrado é seu, oriundo do 13° salário recebido do INSS por
estar afastado em razão de um acidente que desencadeou no amputação de uma
de suas pernas e que é usuário de “crack”. Em Juízo, ratificou as declarações
prestadas em solo policial acrescentando que apenas acompanhava o apelante
Valdenir e que ao pararem em um posto de combustível da Cidade de Tupã/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500370-47.2019.8.26.0580 -Voto no 43.138
5
um indivíduo entregou um saco ao corréu Valdenir, tendo este jogado o pacote no
banco traseiro do veículo em que estavam. Afirma que não desceu do carro
quando da entrega do saco, por conta de sua limitação física causada pela
amputação de sua perna e que não tinha conhecimento de que Valdenir estava
transportando drogas e imaginou que se tratava de peças de carro, pois Valdenir
é mecânico. Afirmou ainda que somente se deu conta do entorpecente quando
foram abordados pelos policiais e que o corréu Valdenir ao perceber a
aproximação dos policiais, tentou pegar a droga que estava no banco de trás do
carro e fugir. O veículo utilizado pertence a Alexandre da Cidade de Lutécia/SP,
sendo certo que não estava com a droga e que o dinheiro encontrado em seu
poder é referente ao 13
° salário, recebido do INSS e que esse dinheiro seria
depositado para o pagamento da pensão alimentícia de seus dois filhos, eis que
não há agência bancária do Bradesco em sua Cidade que é Lutécia/SP. Informou
ainda que não tem o hábito de viajar com o apelante Valdenir, não sabendo
informar se ele tem algum envolvimento com o tráfico de drogas. Acrescentou
que está respondendo um processo por posse ilegal de arma de fogo e que não
conhecia os policiais que realizaram a abordagem, eis que nunca foi preso e que
é usuário de crack e maconha.
Contudo, as versões apresentadas pelos apelantes não
encontram respaldo diante do arcabouço probatório amealhado, já que as
declarações dos milicianos comprometem sobremaneira os recorrentes.

Com efeito, as testemunhas de acusação Marcos
Afonso Lemos de Carvalho e Fernando Ribeiro Zezza, Policiais Militares,
prestaram depoimentos em Juízo coerentes e harmônicos, narrando acerca das
diligências que culminaram com a prisão dos increpados, corroborando os termos
da denúncia. Informaram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos
quando visualizaram o veículo VW/Gol, de cor prata, onde estavam os apelantes,
tendo como condutor Valdenir e passageiro, Rafael, onde, de imediato
reconheceram ambos por envolvimento com tráfico de drogas na cidade de
Lutécia. Acrescentaram que fizeram um breve acompanhamento com a viatura
policial e posterior abordagem, onde o policial Afonso observou que Rafael tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500370-47.2019.8.26.0580 -Voto no 43.138
6
em seu colo um saco com drogas, o qual passou para Valdenir, que tentou correr,
mas foi logo contido. Afirmaram ainda que com cada um dos apelantes foi
localizado um aparelho celular e com Rafael a importância de R$ 1.820,00 (mil,
oitocentos e vinte reais) em dinheiro. Acrescentaram que a droga consistia em 03
(três) tijolos de maconha, pesados posteriormente em 2.825,00 kg (dois quilos e
oitocentos e vinte e cinco gramas). Em Juízo, ratificaram os depoimentos colhidos
em solo policial.
A testemunha de defesa Ronan, afirmou conhecer os
apelantes há muito tempo, contudo não presenciou a prisão dos mesmos.
Acrescentou que Rafael era tratorista e que em razão de um acidente de moto,
teve sua perna amputada e que recebe pelo INSS. Desconhece qualquer
envolvimento de Rafael com tráfico de drogas, pois nunca o viu fazendo nada de
errado.
A testemunha de defesa Sérgio, disse conhecer
Rafael da época em que ele trabalhou na usina. Não presenciou a prisão dos
apelantes e não tem conhecimento se o corréu Rafael é traficante.
A testemunha de defesa Valdivino, afirmou que não
presenciou a prisão dos apelantes e que conhece o apelante Valdenir que era
mecânico, sendo uma ótima pessoa e que ele não era traficante de drogas, mas
sim usuário de entorpecentes. Acredita que Valdenir foi preso porque se
encontrou com o corréu Rafael que é traficante.
A testemunha de defesa Francisca, disse que conhece
o corréu Valdenir, que é mecânico e uma boa pessoa, sendo que o único defeito
dele é ser usuário dessas porcarias.
Não há que se cogitar em insuficiência de provas.
De fato, os depoimentos dos milicianos apresentam-se
uniformes e incontroversos ao descreverem com riqueza de detalhes os fatos
conforme a denúncia. No mais, não se vislumbra nenhum motivo para
incriminarem falsamente os recorrentes.
Com efeito, a valoração dos depoimentos de policiais
obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria
um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500370-47.2019.8.26.0580 -Voto no 43.138
7
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (
HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre
e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa
da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel. Des.
Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
É certo que o artigo 33, da Lei 11.343/06 retrata um
tipo misto alternativo, isto é, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo,
ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ademais, por ser crime de perigo abstrato, pune-se a
conduta pelo risco que ela representa à saúde pública, não havendo a
necessidade de prova da efetiva prática de ato de mercancia, bastando que o
agente traga consigo, guarde ou mantenha em depósito substância entorpecente
com finalidade de venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500370-47.2019.8.26.0580 -Voto no 43.138
8
Tendo em vista o conjunto probatório seguro e a
existência de elementos indiciários de traficância como a relevante quantidade
de drogas
conclui-se que as substâncias entorpecentes apreendidas
destinavam-se ao tráfico ilícito de drogas.
Nesse sentido, confira-se:
“Para a caracterização do delito de tráfico de entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no
próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito
é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do
tóxico pelo agente para a caracterização” (RT 714/357).
Ainda:
“A apreensão de balança de precisão e a presença de resquícios
de 'cocaína' nesse bem e no interior de bolsa pertencente ao
agente caracterizam o tráfico ilícito de entorpecente. A condição de
usuário, por si só, não autoriza a desclassificação do crime,
máxime se o agente trazia consigo razoável quantidade de droga
acondicionada de forma a indicar que a mesma não se destina ao
uso próprio” (TJAP, AP. 1.483/02, Câm. Única, j. 19-6-2002, rel.
Des. Mário Gurtyev, RT 813/633).
Diante de tal cenário, não há que se cogitar de
insuficiência de provas.
Tampouco vinga a tese defensiva postulada em favor
do réu Rafael, no sentido de que não tinha conhecimento do que estava
transportando, pois fundada apenas em vazia e genérica alegação de que
“estava apenas em companhia do corréu para buscar uma peça em outra
Cidade, acreditando tratar-se de peça de carro, pois o corréu é mecânico”,
mormente se feita por quem comete delito grave, ousado e revelador de
induvidosa periculosidade, como na hipótese dos autos.
Além disso, causa estranheza mesmo que o apelante
Rafael, apenas fizesse companhia ao apelante Valdenir, por um longo trajeto e ao
chegar ao destino, relatasse que Valdenir recebeu a “peça” de um desconhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500370-47.2019.8.26.0580 -Voto no 43.138
9
e a jogou no banco traseiro do veículo, sem ao menos verificar se era a “peça”
correta ou não.
Assim, descabida, portanto, a alegação da combativa
defesa, principalmente se considerado que prova alguma foi produzida no afã de
comprovação da insólita alegação de erro de tipo.
Melhor sorte não assiste à Defesa do apelante Valdenir
no tocante a alegação de que o apelante é semi-imputável, eis que seria
dependente químico, pois sequer há nos autos qualquer indício ou laudo que
comprove a aludida dependência toxicológica a ponto de ser considerado semi-
imputável.
E ainda, não há nada que indique no presente feito, a
necessidade de submeter o apelante Valdenir à realização de exame para
constatação da dependência toxicológica, pois há apenas a alegação de que
seria usuário de drogas.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Com relação ao apelante Valdenir:

Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59
do Código Penal, foi bem fixada a pena acima do mínimo legal, na fração de 1/3,
pelo Juízo sentenciante, assim fundamentando sua decisão: “(...) Intensíssima a
culpabilidade (reprovabilidade da conduta), pois se dispôs a transportar
aproximadamente três quilos de entorpecente, capaz de alimentar o
vício de inúmeras pessoas. Péssimo o motivo, já que o lucro fácil, à custa da
saúde pública, informou a prática do crime.”, acrescentando-se ainda o aumento
da reprimenda em mais 1/6, em razão dos maus antecedentes ostentados pelo
apelante, o que mantenho.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante
da reincidência, aumentando-se a pena em mais 1/6, contudo, tal aumento foi
corretamente compensado pela confissão (fls.40/41).
Na fase derradeira, ausentes as causas de aumento ou
diminuição da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500370-47.2019.8.26.0580 -Voto no 43.138
10
Com relação ao apelante Rafael:

Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59
do Código Penal, foi bem fixada a pena acima do mínimo legal, na fração de 1/3,
pelo Juízo sentenciante, assim fundamentando sua decisão: “(...) Intensíssima a
culpabilidade (reprovabilidade da conduta), pois se dispôs a transportar
aproximadamente três quilos de entorpecente, capaz de alimentar o
vício de inúmeras pessoas. Péssimo o motivo, já que o lucro fácil, à custa da
saúde pública, informou a prática do crime.”, o que mantenho.
Na fase intermediária, ausentes as circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
Na fase derradeira, ausentes as causas de aumento ou
diminuição da pena.
No caso em tela, incabível a incidência da causa
especial de diminuição de pena do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06,
haja vista restar plenamente evidenciado que os apelantes exerciam atividade
criminosa com habitualidade, com vínculo associativo de fato estabelecido para
fins de traficância, fazendo, assim, do nefasto comércio de tóxicos seu meio de
vida.
Nesse sentido, posicionou-se o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.313/06 AO RÉU
QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.Tendo sido constatado pela Corte de
origem, em sede de apelação, que o paciente "fez do tráfico sua
forma de ganhar a vida", inviável se mostra aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06,
porque tal dispositivo exige que, além de ser primário e de bons
antecedentes, o beneficiário não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa. (HC 79836/SP,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500370-47.2019.8.26.0580 -Voto no 43.138
11
21/02/2008, DJe 26/05/2008).

No tocante ao regime prisional, corretamente fixado o
regime inicial fechado aos apelantes para início de cumprimento de pena, não
merecendo reparos, pois, tratando-se de crime de tráfico, referido regime é o
único capaz de prover ressocialização dos increpados, tendo em vista que suas
limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão
do impulso delitivo. Ademais, a Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que alterou
a redação do artigo 2o da Lei 8.072/90, permitiu a progressão de regime aos
condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados.
Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritiva de direitos. Ademais, a determinação
legal de que o início do cumprimento da reprimenda se dê em regime prisional
fechado, por si só, denota a absoluta incompatibilidade dos crimes hediondos e
equiparados com as penas alternativas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS APELOS
DEFENSIVOS, mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator